Tribunal: TJMMG
Processo: 2000103-48.2020.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REALIZAÇÃO DE TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Razão assiste ao pedido formulado pelo douto causídico, tendo em vista que o mesmo realizou trabalho adicional em grau recursal, ao apresentar suas contrarrazões, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
- Honorários majorados para R$1.000,00.
- Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000103-48.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 06/07/2021 Publicação: 15/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REALIZAÇÃO DE TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Razão assiste ao pedido formulado pelo douto causídico, tendo em vista que o mesmo realizou trabalho adicional em grau recursal, ao apresentar suas contrarrazões, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. - Honorários majorados para R$1.000,00. - Embargos acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Lucas Rodrigues Barbosa e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento aos embargos de declaração para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios, majorados no valor de R$1.000,00 (mil reais), correspondendo ao importe não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantendo a isenção das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Lucas Rodrigues Barbosa por meio de seu advogado, Dr. Rodrigo Baêta Andrade Almeida, nos termos que seguem. Diz o embargante que o presente recurso tem por objeto sanar omissão constante no acórdão publicado, uma vez que este egrégio Tribunal de Justiça Militar não fixou os honorários advocatícios sucumbenciais recursais conforme preconiza o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Conta que o embargado foi sucumbente no objeto do recurso, uma vez que o TJMMG negou provimento à apelação, para manter incólume a sentença recorrida. Contudo este Tribunal não majorou os honorários de sucumbência recursais. Alega que, em 1ª instância, o estado de Minas Gerais foi condenado a pagar R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) de honorários de sucumbência; assim, data máxima vênia, entende que os honorários de sucumbência recursais devem ser majorados, e não mantidos em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Portanto, requer que este tribunal de Justiça Militar se manifeste acerca da omissão apontada, a fim de majorarem-se os honorários de sucumbência recursais devidos pelo embargado. Ante o exposto, requer que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada no acórdão, para majorar os honorários de sucumbência devidos pelo embargado. Termos em que requer deferimento. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que vejo nos autos, o combativo causídico requer a majoração dos honorários advocatícios estipulados pelo magistrado a quo no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, em virtude de ter realizado trabalho adicional em grau recursal, ao apresentar suas contrarrazões de recurso no Evento 60. Desta forma, razão assiste a ele, quanto ao pedido formulado, motivo pelo qual condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios, majorados no valor de R$1.000,00 (mil reais), correspondendo ao importe não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantendo a isenção das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. Nestes termos, dou provimento aos embargos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente dar provimento aos presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de julho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator